Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. CREDENCIAMENTO MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) E REGISTRO – ART. 36 DO DECRETO No 28.606/07. AUSÊNCIA DE REGISTRO E ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA SEM ANUÊNCIA PRÉVIA DO DF – REVOGAÇÃO LÍCITA DO TAC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se verifica qualquer error in procedendo na sentença, posto que o magistrado nao esta obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, bastando que decline as razoes de seu convencimento, o que foi feito. Além disso, o precedente mencionado na inicial, processo no 07227497120188070000, foi transcrito e fundamentou a sentença de improcedência, não existindo a alegada omissão que resultaria na pretendida cassação da sentença.
2. Da mesma forma, a sindicância realizada em 2014 não aferiu e decidiu sobre as alterações contratuais societárias realizadas posteriormente, que foram objeto de procedimento administrativo próprio e, portanto, não podem sustentar uma pretensão de direito adquirido, pelo escoamento do tempo. PRELIMINAR REJEITADA.
3. O Decreto no 28.606/07 regulamenta o serviço funerário no Distrito Federal e dispõe que “até que seja homologado o procedimento licitatório para escolha dos permissionários, os interessados em prestar serviços funerários poderão obter Alvará de Funcionamento a título precário”, realizando o registro no órgão competente (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal – SEDEST) e assinando o termo de ajustamento de conduta (art. 36, grifei).
4. O art. 7o do mesmo dispositivo legal remete à Lei no 8.987/95, ressaltando que a permissão para execução de serviços funerários não pode ser transferida a terceiros, sob pena de cancelamento.
5. Por sua vez, o art. 27 da Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, expressamente consigna que “a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão”. O § único do art. 40 da mesma lei indica que suas disposições são aplicáveis às permissões.
6. Inconteste que foram realizadas diversas alterações societárias após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Secretaria de Estado de Justica, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF), em abril de 2013: a) constituição da funerária em setembro/2012; b) primeira alteração em janeiro de 2013; c) segunda alteração em outubro de 2013; d) terceira alteração em abril de 2015; e) quarta alteração em novembro de 2015; f) quinta alteração em abril de 2016 e; g) sexta alteração em abril de 2018. Ressalta-se que os sócios que assinaram o TAC foram retirados da sociedade na segunda alteração societária, em outubro de 2013.
7. Assim, como ficou evidenciado nestes autos, a Portaria no 189, de 26/12/2018, revogou o termo de ajustamento de conduta da parte autora e recorrente, após a instauração de procedimento administrativo, em razão do não atendimento das condições estabelecidas na legislação de vigência, especificamente a não comprovação de registro na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal e a realização de alterações societárias sem anuência do Ente Distrital, consoante processo administrativo no 0400-000610/2017.
8. A respeito dessa matéria específica, a 2a Câmara Cível deste TJDFT já fixou o seguinte entendimento:
“[...] 2. As empresas que prestam serviços funerários com base em Termo de Ajuste de Conduta firmado nos termos do Decreto Distrital no 28.606/07 sujeitam-se às mesmas exigências aplicáveis aos permissionários do serviço público. A demora na realização de licitação para a outorga das permissões não reverte em permissividade em favor das funerárias credenciadas, no sentido de desobrigá-las de cumprir exigências que visam resguardar o interesse público. 3. Conforme o art. 27 da Lei no 8.987/95, a transferência do controle societário das empresas permissionárias depende de prévia anuência do poder concedente, sob pena de caducidade da permissão. 4. Ainda que a modificação do controle societário não caracterize formalmente transferência do objeto da permissão a terceiro, pois a pessoa jurídica permanece a mesma, é legítimo o interesse da Administração Pública em exercer controle prévio sobre tais alterações, a fim de resguardar a ordem econômica contra potenciais abusos do poder econômico e garantir a competitividade. [...]” (grifei)
(Acórdão 1175805, 07227497120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 7/6/2019.)
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.